Tribunal: TJBA
Processo: 8009835-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009835-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO SERGIO COSTA PINTO CAVALCANTI

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de ativos financeiros depositados em conta poupança integrada do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de valores depositados em conta poupança quando o montante não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, visando proteger a subsistência do executado e de sua família, em observância ao postulado constitucional da dignidade humana.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

5. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar para pagamento de dívidas não alimentares somente é cabível quando não houver dúvidas de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, o que não se verifica no caso concreto, diante da inexistência de valores em outras contas bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão recorrida, que manteve a penhora de valores em conta poupança integrada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 832 e 833, X; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 170,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088216/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2081563/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009835-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PAULO SERGIO COSTA PINTO CAVALCANTI e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.